Tribunal: TJMT
Processo: 1000467-63.2024.8.11.0090
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000467-63.2024.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GESSE DE SOUZA - CPF: 547.717.069-72 (APELANTE), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – ART. 485, IV, DO CPC – INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS – AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA SOBRE A EXTINÇÃO – PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de apelação interposto visa reformar sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas processuais, após intimação prévia.

A jurisprudência e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de que a intimação para o recolhimento das custas processuais, quando realizada de acordo com o disposto no art. 272, § 2º, do CPC, é suficiente para justificar a extinção do feito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

A ausência de advertência expressa sobre a extinção do processo não caracteriza violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório ou da não-surpresa, pois a parte autora foi regularmente intimada para promover o andamento do feito.

Sentença mantida.

Recurso de apelação não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interpostos por GESSÉ DE SOUZA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte, que nos embargos à Execução nº 1000467-63.2024.8.11.0090 -

Objeto: Cédula de Crédito Rural Hipotecária, n. 9156106 (410536), na Ação de Execução Título Extrajudicial nº 1000105-61.2024.8.11.0090, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

Sustenta que: não obstante o magistrado a quo ter promovido a intimação prévia do autor (ora Apelante) para manifestar sobre o recolhimento das custas, denota-se que a referida intimação, não é suficiente para autorizar a extinção do feito, como ocorrido, dada a ausência da advertência/alerta de que a ausência de manifestação dos autos, implicaria a extinção do processo; a intimação procedida pelo juízo primevo não atende os requisitos legais para a extinção anômala da ação tendo como premissa a omissão do autor/Apelante (inércia), visto a falta de informação/advertência essencial para esse desiderato, ocorrência que enseja, inclusive, a violação do princípio da não-surpresa, consagrado nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Segue dizendo: para fins de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), deve ser a parte autora ser cientificada previamente e expressamente da penalidade a ser sofrida em caso de não cumprimento da determinação judicial, o que não foi observado no caso em tela.

Requer seja o presente recurso de Apelação recebido no duplo efeito, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil; conhecido e dado provimento ao Recurso de Apelação para: a) Desconstituir a sentença de ID 167375708, em razão de error in procedendo, na medida em que deixou de cientificar a parte autora/Apelante acerca da extinção do processo em caso do não atendimento da determinação judicial anterior.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interpostos por GESSE DE SOUZA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte, que nos embargos à Execução nº 1000467-63.2024.8.11.0090 -

Objeto: Cédula de Crédito Rural Hipotecária, n. 9156106 (410536), na Ação de Execução Título Extrajudicial nº 1000105-61.2024.8.11.0090, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que a intimação realizada pela Vara Única de Nova Canaã do Norte atendeu aos requisitos legais para a extinção anômala do processo. O artigo 485, IV, do CPC, prevê que o juiz pode extinguir o processo sem resolução do mérito quando, por exemplo, a parte autora não promover o andamento do feito ou não cumprir uma ordem judicial, caso em que a extinção é medida impositiva.

De fato, a parte apelante foi devidamente intimada para se manifestar sobre o recolhimento das custas, mas, mesmo assim, permaneceu inerte. Importante destacar que a intimação foi feita de acordo com o disposto no artigo 272, § 2º, do CPC, que permite a intimação por meio de publicação nos autos, e não exige a intimação pessoal da parte. A decisão que determinou a extinção do processo levou em conta essa inércia, e a jurisprudência tem entendido que a ausência de manifestação da parte, após a intimação, justifica a extinção do feito, mesmo sem a advertência expressa de que a omissão levaria à extinção do processo.

A jurisprudência que acompanha o caso é clara ao afirmar que a intimação para o pagamento das custas, realizada de acordo com o previsto, é suficiente para dar andamento ao processo, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. Assim, não vejo razões para desconstituir a sentença de extinção, uma vez que o juiz a quo agiu de forma adequada, respeitando os dispositivos legais pertinentes.

Portanto, considerando a fundamentação exposta, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025